Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702956-87.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. REMUNERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE À HORA ORDINÁRIA DE SERVIÇO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISONOMIA. SÚMULA 339 DO STF E SÚMULA VINCULANTE N° 37. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. A Lei Distrital 6.261/2019, que instituiu o Serviço Voluntário Gratificado, não prevê proporcionalidade ou equivalência alguma, entre as horas prestadas em regime de SVG e as horas ordinárias de trabalho. II. A Administração Pública deve se limitar aos ditames da lei, não podendo conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações, sem que exista prévia edição legal. III. Se a Lei Distrital 6.261/2019 restringiu-se a prever valor indenizatório fixo, a ser pago pelo Serviço Voluntário Gratificado exercido pelos respectivos servidores, não podem ser implementados parâmetros remuneratórios que violem a lei específica, sob pena, também, de violação ao princípio da legalidade. IV. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia. V. Evidenciadas as diferenças entre o tratamento jurídico dado ao regime de serviço ordinário e aquele referente ao regime de Serviço Voluntário Gratificado - e sua remuneração indenizatória – afasta-se a tese de violação ao princípio da isonomia. VI. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 1o e 6o, ambos da Lei 11.361/2006, e 884 do Código Civil, defendendo que a indenização paga aos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal, quando laborarem em serviço voluntário gratificado, seja fixada no mesmo valor da hora ordinariamente trabalhada, a depender da classe na qual os servidores se enquadrem porque não há qualquer justificativa legal para referida diferença: independente do regime de trabalho – ordinário ou SVG –, porque se referem ao mesmo servidor, desempenhando exatamente as mesmas funções, tendo as mesmas obrigações e correndo os mesmos riscos. Sustenta que, por via de consequência, deveria receber rigorosamente o mesmo valor pela hora trabalhada, em consonância com os princípios constitucionais da isonomia e da irredutibilidade salarial, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso XXXV, 7o, inciso XXX, e 37, caput, todos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1o e 6o, ambos da Lei 11.361/2006, e 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora analisou o contexto fático-probatório, concluindo que “a Lei Distrital no 6.261/2019 assegurou tão somente o direito à verba de natureza indenizatória e eventual, a ser concedida aos integrantes das carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal, que, voluntariamente, no período de folga, se apresentem ao serviço policial civil, conforme regulamentação superveniente. Da mencionada regulamentação, destaca-se que o valor da indenização a ser paga aos policiais que voluntariamente se apresentarem para o respectivo serviço foi fixado em R$400,00 (quatrocentos) reais, por 8 (oito) horas de turno ou escala de trabalho. Verifica-se que as respectivas leis não fazem menção à proporcionalidade entre o valor indenizatório e as remunerações dos diferentes cargos, ou classes aos quais os respectivos servidores pertençam. Percebe-se, portanto que a pretensão do servidor público para que o valor da hora de serviço prestado em regime de SVG seja calculado com base no valor da sua hora de trabalho ordinária vai diretamente de encontro aos parâmetros definidos em lei específica, violando assim o princípio da legalidade” (ID 33245635). Portanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No tocante à indicada afronta aos artigos aos artigos 5o, caput, 7o, inciso XXX, e 37, caput, todos da CF, inviável o prosseguimento do apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a apontada violação demanda o exame de legislação local, o que não se mostra possível por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF)” (ARE 1368549 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 18/5/2022). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025